Tribunal: TJES
Processo: 5000586-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000586-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARILDO FERNANDES SANTOS registrado(a) civilmente como ARILDO FERNANDES SANTOS
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000586-21.2021.8.08.0000

Recorrente: Arildo Fernandes Santos

Recorrido: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – Bandes S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ARILDO FERNANDES SANTOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 996540, p. 13/16)

proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Vitória,
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
manejados pelo Recorrente em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES S/A
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pelo Recorrente e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O Recorrente sustenta, em resumo, que faz jus à concessão da benesse assistencial, porquanto (
I
) diante da sua condição de pequeno agricultor, de modo que “
utiliza a área objeto da constrição judicial em regime familiar e no plantio de roça de abacaxi, única fonte de renda da família
”; (
II
) “
o imóvel objeto dos embargos de terceiro, é enquadrado como pequena propriedade rural, conforme restou comprovado com os documentos que instruíram a inicial – correspondente a 5 hectares e 8080 m2 - por ter área inferior a um módulo fiscal (vide tabela disponibilizada pelo Incra, segundo a qual o módulo fiscal em Presidente Kennedy equivale a 30 hectares)
”; e (
III
) “
reafirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais, por trabalhar na roça em regime familiar, auferindo renda, atualmente o equivalente a dois salários mínimos, destinada à manutenção dos gastos cotidianos, possuindo, inclusive, a qualidade de isento do imposto de renda
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 1016987, determinando que o Recorrente comprove a sua hipossuficiência financeira.

Petição do Recorrente (id. 1083729), enfatizando que “
a
partir dos documentos acostados, talonário de notas fiscais de produtor em anexo, observa-se que Arildo Fernandes Santos, ora agravante, na condição de pequeno agricultor, emitiu no ano de 2020 e início de 2021, no período da última de safra do abacaxi (setembro/dezembro), o somatório bruto de R$ 34.390,00 (trinta e quatro mil, trezentos e noventa reais), sem dedução das despesas com os insumos agrícolas necessários ao plantio. O valor acima representa a média bruta anual dos rendimentos do agravante, ou seja, média bruta mensal de R$ 2.865,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), que vem acobertando despesas com seu próprio sustento e de sua família, como os de caráter alimentar, a comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejudicar o seu sustento, bem como de sua família
”. Junta também “
cópia do extrato bancário que comprova sua hipossuficiência, sendo imperativa a concessão do benefício em seu favor, por ser pessoa simples e que recebe rendimento como pequeno agricultor, que não busca se beneficiar através do deferimento da justiça gratuita
”, e reafirma que “
não possui condições de arcar com as despesas processuais, por trabalhar na roça em regime familiar, possuindo, inclusive, a qualidade de isento do imposto de renda
”.

Decisão no id. 1128682, deferindo o efeito suspensivo.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial
.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ARILDO FERNANDES SANTOS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 996540, p. 13/16)

proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Vitória,
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
manejados pelo Recorrente em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES S/A
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pelo Recorrente e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O Recorrente sustenta, em resumo, que faz jus à concessão da benesse assistencial, porquanto (
I
) diante da sua condição de pequeno agricultor, de modo que “
utiliza a área objeto da constrição judicial em regime familiar e no plantio de roça de abacaxi, única fonte de renda da família
”; (
II
) “
o imóvel objeto dos embargos de terceiro, é enquadrado como pequena propriedade rural, conforme restou comprovado com os documentos que instruíram a inicial – correspondente a 5 hectares e 8080 m2 - por ter área inferior a um módulo fiscal (vide tabela disponibilizada pelo Incra, segundo a qual o módulo fiscal em Presidente Kennedy equivale a 30 hectares)
”; e (
III
) “
reafirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais, por trabalhar na roça em regime familiar, auferindo renda, atualmente o equivalente a dois salários mínimos, destinada à manutenção dos gastos cotidianos, possuindo, inclusive, a qualidade de isento do imposto de renda
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 1016987, determinando que o Recorrente comprove a sua hipossuficiência financeira.

Petição do Recorrente (id. 1083729), enfatizando que “
a
partir dos documentos acostados, talonário de notas fiscais de produtor em anexo, observa-se que Arildo Fernandes Santos, ora agravante, na condição de pequeno agricultor, emitiu no ano de 2020 e início de 2021, no período da última de safra do abacaxi (setembro/dezembro), o somatório bruto de R$ 34.390,00 (trinta e quatro mil, trezentos e noventa reais), sem dedução das despesas com os insumos agrícolas necessários ao plantio. O valor acima representa a média bruta anual dos rendimentos do agravante, ou seja, média bruta mensal de R$ 2.865,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), que vem acobertando despesas com seu próprio sustento e de sua família, como os de caráter alimentar, a comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejudicar o seu sustento, bem como de sua família
”. Junta também “
cópia do extrato bancário que comprova sua hipossuficiência, sendo imperativa a concessão do benefício em seu favor, por ser pessoa simples e que recebe rendimento como pequeno agricultor, que não busca se beneficiar através do deferimento da justiça gratuita
”, e reafirma que “
não possui condições de arcar com as despesas processuais, por trabalhar na roça em regime familiar, possuindo, inclusive, a qualidade de isento do imposto de renda
”.

Decisão no id. 1128682, deferindo o efeito suspensivo.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1128682
,
restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que tal declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Registre-se, por oportuno, que essa disposição normativa robustece a jurisprudência pátria que há muito professava a possibilidade de o Magistrado,
em cotejo com as demais provas dos autos, aferir a capacidade econômica daquele que a postulara,
verbatim:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)
. (...)”

(
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)

Na hipótese dos autos, além de declarado pelo Recorrente (id. 996535, p. 19) que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), restando suficientemente esclarecida pelo Recorrente a sua condição de pequeno Agricultor, cuja cultivo de abacaxi não lhe proporciona, segundo a documentação acostada à espécie (ids. 1083850 - 1083856), renda mensal apta a superar ao valor bruto de R$ 2.865,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), o que, diante dos descontos necessários à produção, isenta-o do ajuste anual junto à Receita Federal, conforme comprovante (id. 996540, p. 12).

Isto posto,
DEFIRO
a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente e, por conseguinte, CONCEDO o efeito suspensivo em ordem a sobrestar a eficácia da Decisão recorrida que determinou o recolhimento das custas processuais prévias da demanda de origem
.

Comunique-se ao Juízo
a quo
para ciência e cumprimento deste
Decisum
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido
, eis que não triangularizada a relação processual no feito de origem.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 06 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, reafirma-se, nesta oportunidade,
a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada, porquanto,
na esteira dos aludidos fundamentos externados anteriormente, os elementos dos autos não infirmam a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência financeira declarada pelo Recorrente
.

Isto posto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Decisão recorrida, e, por conseguinte, deferir a Assistência Judiciária ao Recorrente tanto neste Recurso, quanto nos autos de origem
,
nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
-
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º
3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

II
– Por outro lado, certo é que a
declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III
-

In casu
, as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada, porquanto os elementos dos autos não infirmam a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência financeira declarada pelo Recorrente, ao qual deve ser concedida a postulada Assistência Judiciária Gratuita
.

IV.
Recurso conhecido e provido
para reformar a Decisão recorrida, e, por conseguinte, deferir a Assistência Judiciária ao Recorrente tanto neste Recurso, quanto nos autos de origem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.